Tribunal: TJMT
Processo: 1022574-85.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022574-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.120.581-52 (PACIENTE), JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON JOSE DE ARAUJO - CPF: 406.027.701-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO GRAVE E CÁRCERE PRIVADO – EXCESSO DE PRAZO - INSANIDADE MENTAL SUPERVENIENTE AO FATO - SUSPENSÃO DO PROCESSO –
RESTABELECIMENTO DA AÇÃO PENAL – PREJUDICADO - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO QUANTO AO RESTABELECIMENTO DA AÇÃO PENAL – E, EM RELAÇÃO À PARTE REMANESCENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER,
DENEGO A ORDEM
.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

Não mais subsistindo o constrangimento ilegal quanto ao
restabelecimento da ação penal,
julgo prejudicado o feito, sem análise de mérito, ante a perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022574-85.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde 23.5.2019, acusado da prática, em tese, do crime de roubo qualificado pelo resultado lesão grave e cárcere privado.

Após deflagrada a ação penal, foi instaurado incidente para aferição da sanidade mental do paciente, resultando no reconhecimento de falta temporária de suas faculdades mentais, com a conversão da prisão em internação ambulatorial, a qual restou implementada em 9.6.2021, com a suspensão da ação penal, nos termos do art. 152 do CPP.

Aduz, no entanto, que houve reavaliação do quadro clínico do paciente, com indicação de restabelecimento das faculdades mentais, mas, por contradições no laudo, o magistrado singular manteve a internação do beneficiário, assim como a suspensão da ação penal, estando atualmente designada nova perícia para 17.1.2022.

Assim, aduz que há elementos nos autos que indicam o restabelecimento da ação penal, de forma que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo na duração da persecução penal e, consequentemente, na conservação da custódia cautelar, ao passo que o seu estado mental permite o regular transcurso da ação penal.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar,
o prosseguimento do feito com seus ulteriores atos e a desinternação do paciente, e por consequência
o relaxamento da custódia cautelar por excesso de prazo, procedendo-se a expedição do correspondente Alvará de Soltura. No mérito, por sua vez, o impetrante requer a confirmação em definitivo da ordem pleiteada (ID 112986490).

O pedido de liminar foi
indeferido
, tendo em vista sua complexidade, devendo ser apreciado
diretamente pelo Colegiado, id. 106389603.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id.

106389605.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
106850458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve:
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

Desse modo, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Na hipótese, verifica-se que o paciente foi preso
em flagrante delito no dia
23.5.2019
, acusado da prática do crime de roubo qualificado pelo resultado lesão grave e cárcere privado.

A denúncia foi recebida na data de 27.6.2019.

Em 14/10/2020, após apresentar resposta à acusação, o Juízo singular, determinou a instauração de incidente de insanidade mental, no qual concluiu-se ser o paciente portador de
“Transtorno Afetivo Bipolar tipo I (F31.2)”
, ocasião que
a prisão preventiva foi substituída por medida cautelar de internação provisória.

Posteriormente, determinou-se a suspensão do processo nos termos do art. 152 do CPP.

Contudo, quanto à tese de
restabelecimento da ação penal, registro que consoante informações complementares, constata-se que em
22 fevereiro de 2022
, houve a retomada do curso processual, bem como o Juízo determinou vistas às partes para apresentação de memorias, in
verbis
:

“(...)
cumpro o honroso dever de informar a Vossa Excelência que aportou ao feito o
laudo pericial que atestou que o paciente atualmente dispõe de condições para compreender o caráter ilícito dos fatos que lhes são imputados na denúncia e de se posicionar de acordo com esse entendimento,
razão pela qual, em decisão prolatada nesta data, foi determinada a retomada da marcha processual. Na mesma decisão, por ter a perícia oficial concluído que a internação não era mais necessária, foi restabelecida a prisão preventiva do acusado, já que permanecem presentes os requisitos para custódia cautelar e se mostra insuficiente e inadequada a fixação de medida cautelar diversa da prisão. (...)”

Assim,
não mais subsistindo o constrangimento ilegal quanto ao tema,
julgo prejudicado
o feito, sem análise de mérito, ante a perda do objeto.

Por outro lado, em consulta ao sistema PJE na origem constata-se que o Ministério Público já apresentou memorias finais, de modo que deve ser observado o disposto na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

De acordo com a referida súmula, somente se fala em excesso de prazo para formação da culpa antes de encerrada a instrução.

Portanto, julgo parcialmente prejudicado o habeas corpus – quanto ao
restabelecimento da ação penal – e, em relação à parte remanescente, em consonância com o Parecer,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022